Tribunal: TJES
Processo: 0026067-63.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026067-63.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA DE JESUS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
A
PELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
DESCARACTERIZAÇÃO D
A
MORA
.
NÃO
OCORRÊNCIA
.

JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS
.
NÃO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
E
ventual revisão contratual depende de apresentação de reconvenção ou ajuizamento de ação revisional própria, o que não ocorreu no presente caso.

2.
Especificamente em relação ao IOF, o C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.251.331/RS, submetido ao rito dos repetitivos, destacou que não há abusividade por parte da instituição financeira na cobrança do tributo, desde que expressamente pactuada.

3.
Em relação à tarifa de registro de contrato, o C. STJ declarou a validade da respectiva cobrança por meio do julgamento do REsp 1.578.553, sob o rito dos repetitivos.
4.

Quanto à tarifa de cadastro, o C. STJ, ao apreciar o REsp 1.251.331/RS, também sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu
ser

válida a sua pactuação nos contratos celebrados até 30.04.2008, que é o caso dos autos.
5.

Quanto
à
alegação de abusividade na cobrança de juros,
deve-se ter como base

a

Súmula 382, do STJ
.
Nesse passo, em que pese as alegações recursais, também não vejo como reformar a sentença recorrida nesse ponto, haja vista que o apelante não comprovou que os juros remuneratórios foram fixados em patamar muito superior à taxa média do mercado.
6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0026067-63.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO SCHULZE - SC7629-A
APELADO: ANA MARIA DE JESUS

VOTO

Conforme
relatoriado,
t
rata-se de recurso de
apelação cível

interposto contra sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, integrada pela decisão de fls. 96/96v,
que julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem
ao patrimônio da instituição financeira.

Na origem, Banco PAN S/A ajuizou ação de busca e apreensão
sustentando, em suma, que celebrou com Ana Maria de Jesus o contrato
de financiamento nº
000072252313, garantido por alienação fiduciária, no valor de R$ 21.947,95 (vinte e um mil novecentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos), para aquisição do veículo Renault, modelo Logan Expression 1.6, ano/modelo 2011, placa MTW6823, a ser pago em 48 parcelas de R$ 700,06 (setecentos reais e seis centavos). Contudo, ela teria deixado de quitar as parcelas vencidas a partir de 05/08/2017, acarretando, assim, o vencimento antecipado das demais.

Pois bem.

A requerida, ora apelante, alega que os valores cobrados a título de tarifa de registro de contrato (R$ 293,67); tarifa de cadastro (R$ 612,00); IOF (R$ 550,88) e juros acima da taxa média de mercado, descaracterizaria a mora, razão pela qual a sentença merece ser reformada. Contudo, sem razão. Explico.

Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça,
“não há óbice de que a suposta abusividade contratual seja alegada em defesa, em simples apresentação de contestação,
todavia, é de se ressaltar que, nesse caso, o julgador não declara a revisão do contrato, nem tampouco condena o credor na restituição de valores, diante da natureza passiva da aludida defesa processual
. Para que o devedor possa alegar a ilegalidade contratual por meio de defesa/contestação na busca e apreensão e eventualmente obstar a privação do bem, deve, em observância a legislação de regência, depositar os valores devidos, ou seja, proceder a purgação da mora. Acaso opte pelo não pagamento do valor devido, a consequência máxima do reconhecimento de abusividade arguida em contestação, será a devolução dos pagamentos efetivados a maior, todavia,
não terá essa o condão de ilidir a mora e devolver-lhe a posse do bem
.”
(TJES; AC 0000174-55.2017.8.08.0053; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 05/10/2021; DJES 20/10/2021).

Nesse passo, eventual revisão contratual depende de apresentação de reconvenção ou ajuizamento de ação revisional própria, o que não ocorreu no presente caso.

A presença de possível abusividade na relação contratual pode relativizar a mora do devedor, mas não descaracterizá-la por completo. Para esta finalidade, necessário que o devedor realize o depósito dos valores incontroversos ou purgue a mora.

Ademais, conforme entendimento do C. STJ, apenas a cobrança de encargos ilegais no período de normalidade descaracteriza a mora e acarreta a extinção da ação de busca e apreensão. Logo, a simples alegação genérica de que houve a cobrança de encargos indevidos (IOF, tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato e juros) não é suficiente para afastar a mora.

Especificamente em relação ao IOF, o C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.251.331/RS, submetido ao rito dos repetitivos, destacou que não há abusividade por parte da instituição financeira na cobrança do tributo, desde que expressamente pactuada.

Em relação à tarifa de registro de contrato, o C. STJ declarou a validade da respectiva cobrança por meio do julgamento do REsp 1.578.553, sob o rito dos repetitivos, nos seguintes termos:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3.CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018

Quanto à tarifa de cadastro, o C. STJ, ao apreciar o REsp 1.251.331/RS, também sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu ser válida a sua pactuação nos contratos celebrados até 30.04.2008, que é o caso dos autos.

Quanto à alegação de abusividade na cobrança de juros, deve-se ter como base

a
súmula
editada
pelo Superior Tribunal de Justiça,
senão vejamos
:

S
úmula nº 382: “
A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Nesse passo, em que pese as alegações recursais, também não vejo como reformar a sentença recorrida nesse ponto, haja vista que o apelante não comprovou que os juros remuneratórios foram fixados em patamar muito superior à taxa média do mercado.

Dia
nte do acima exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 24/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões